Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-57.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000009-57.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS – FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA – A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Thais Marques Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a anulação da punição decorrente do Procedimento 114.523/20-PCD/EFSD. RELATÓRIO Cuida-se de ação com pedido de tutela de urgência proposta por Thais Marques Silva, pretendendo seja declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar instaurado pela Portaria n. 114.523/20-PCD/EFSD, que a puniu por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei 14.310/2002, por ter “faltado a chamada das 11h30min, do dia 12/09/2020 bem como para toda atividade prevista”. Alegou a autora, em sua petição inicial, que, no mês de setembro de 2020, recebeu licença médica pelo período de 15 dias, por ter sido diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo. Disse que, devido ao seu estado de saúde, apenas em 13/09/2020 conseguiu obter a homologação do atestado médico. Argumentou a autora que, no dia da chamada, embora não tenha homologado o atestado médico, comunicou ao seu superior, por meio do aplicativo whatsApp, a sua situação de saúde e remeteu uma imagem do atestado médico. Informou a autora que, mesmo tendo justificada a sua falta ao serviço, foi punida com a sanção disciplinar de suspensão de 05 (cinco) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional e, mesmo após interposição de recurso disciplinar, a punição foi mantida e ativada. Com tais argumentos, requereu tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da sanção disciplinar e, ao final, fosse esta anulada, com o estorno da pontuação decotada em seu conceito funcional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e a restituição dos dias de suspensão punitiva. Na oportunidade, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e estabeleceu o valor da causa em R$ 1.000,00. O Juiz de Direito recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de antecipada, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação aduzindo que não houve qualquer ilegalidade na tramitação do processo administrativo-disciplinar que culminou na punição da autora. Disse que a administração tem o dever de apurar infrações e punir servidores; que a infração disciplinar de faltar ao serviço possui previsão legal e que à autora foi facultado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Disse que, embora a militar afirme que não faltou ao serviço, o atestado médico sem homologação, nos termos da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278, não constitui causa de justificação. Por fim, disse o Estado de Minas Gerais que a punição foi aplicada por autoridade competente, que compete exclusivamente à Administração o enquadramento disciplinar e que não houve ilegalidade no procedimento administrativo. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais fosse a ação julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento de custas e despesas processuais. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendia produzir, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir outras provas a serem produzidas, enquanto a autora quedou-se inerte, conforme certidão constante no Evento 26. O Juiz de primeiro grau preferiu sentença julgando procedente a presente ação, argumentando que a falta ao serviço foi justificada por atestado médico válido. Entendeu o magistrado que a falta ao serviço por motivo de doença constitui caso fortuito, independentemente de homologação e, após determinar o cancelamento das punições disciplinares, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20 % do valor atribuído à causa. O Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos expostos em sua contestação. Disse que a falta ao serviço restou comprovada, tendo em vista a inexistência de homologação do atestado médico na forma e prazo previstos na Resolução n. 4.278/13, requerendo se conheça do presente recurso e se dê ele provimento para reformar a sentença e manter o ato punitivo em sua integralidade. A apelada ofertou as suas contrarrazões no Evento 41, aduzindo que, embora tenha apresentado atestado médico para homologação após o prazo regulamentar previsto nos §§ 1º e 7º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, a sua ausência ao serviço foi justificada pelo documento médico. Com tais argumentos, requer a apelada seja desprovido o presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se a sentença que acolheu as pretensões da apelada e anulou a punição disciplinar. A apelada foi punida com fundamento no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, no procedimento administrativo inaugurado pela Portaria n. 114.523/20-PCD/EFSD por ter faltado ao serviço em 12/09/2020. A punição suportada pela apelada é ilegal, uma vez que justificou sua ausência por meio da apresentação de atestado médico indicando a impossibilidade de trabalhar (Evento 1 doc 16). No caso em apreço, a apelada também encaminhou ao seu superior uma mensagem remetendo cópia do documento médico (Evento 1 doc 15) A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se infirma, sem, contudo, a homologação deste documento no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta 4278, de 10 de outubro de 2013, não acarreta prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. A própria administração militar reconheceu a autenticidade do documento médico, conforme pode ser verificado da leitura do procedimento disciplinar anexado no Evento 1. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a anulação da punição decorrente do Procedimento 114.523/20-PCD/EFSD, uma vez que o enquadramento disciplinar restou incorreto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator para, também, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator